Tribunal: TJDFT
Processo: 0700557-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA. PRELIMINAR. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. FORMALIDADE PRESCINDÍVEL. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO RELACIONADO AO DELITO DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes de ação penal pública condicionada, a representação não exige forma específica, sendo suficiente meio que demonstre a intenção da vítima ou de seu representante legal de ver o autor do fato ser processado na seara criminal. Preliminar rejeitada.
2. O crime de ameaça, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção de concretizar o intento.
3. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que após o ocorrido, a vítima ficou com temor do acusado concretizar a ameaça. 3.1. Ademais, ao contrário do alegado pelo réu/recorrente, não há fragilidade no acervo probatório, haja vista que a vítima foi enfática tanto na fase inquisitorial quanto em juízo sobre a ameaça praticada pelo requerido, ficando claro o temor vivenciado pela ofendida, que expressamente requereu na Delegacia de Polícia a concessão de medidas protetivas.
4. Recurso do conhecido e não provido.